Tribunal: STJ
Processo: 0014881-32.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231127 - TO(2026/0020014-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E N DO N
ADVOGADO
: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE NA
INSTAURAÇÃO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
REQUISIÇÃO
SUBSCRITA POR SERVIDORA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO TARDIA. TEORIA DOS

FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus.
2. No recurso ordinário, a Defesa alegou nulidade absoluta na instauração do inquérito policial,
sob o argumento de que a requisição prevista no
o, inciso II, do Código de Processo Penal
art. 5
foi subscrita por servidora administrativa da Promotoria de Justiça, e não por membro do
Ministério Público, configurando vício insanável de competência, apto a contaminar todos os
atos subsequentes, inclusive a condenação definitiva a 24 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
3. A decisão agravada consignou a arguição tardia da nulidade, não suscitada na instrução, nas
alegações finais ou nas vias recursais próprias; a ausência de demonstração de prejuízo concreto
(art. 563 do Código de Processo Penal); a natureza meramente informativa do inquérito policial;
a circunstância de que a servidora atuou por determinação do Promotor de Justiça titular; e a
existência de conjunto probatório formado em juízo, sob o crivo do contraditório, suficiente para
amparar a condenação.
4. No agravo regimental, a Defesa reitera a tese de vício estrutural no ato deflagrador da
persecução penal, sustenta que a requisição do
o, inciso II, do Código de Processo Penal
art. 5
constitui ato funcional típico e indelegável do membro do Ministério Público, afirma tratar-se de
nulidade absoluta ou mesmo de inexistência jurídica insuscetível de preclusão e invoca a teoria
dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal) para afirmar a
contaminação da cadeia probatória, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a subscrição da requisição de instauração de
inquérito policial, prevista no
o, inciso II, do Código de Processo Penal, por servidora
art. 5
administrativa da Promotoria de Justiça, e não por membro do Ministério Público, configura
Documento eletrônico VDA55392677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 994a5496-d28a-453b-8eea-35c318cdfd08

nulidade absoluta ou inexistência jurídica do ato, insuscetível de preclusão e apta a invalidar a
persecução penal, mesmo quando arguida somente após a formação definitiva do título
e (ii)
condenatório;
saber se, à luz do
e do
§ 1o, do Código de Processo Penal, a
art. 563
art. 157,
alegada irregularidade inicial acarreta, sem demonstração de prejuízo concreto e de nexo causal,
a contaminação das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, à luz da teoria dos
frutos da árvore envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constata-se que a alegação de nulidade relativa à requisição do
o, inciso II, do Código de
art. 5
Processo Penal foi deduzida apenas após a formação definitiva do título condenatório, sem ter
sido arguida na instrução, nas alegações finais ou nos recursos cabíveis, o que revela arguição
tardia e reforça a impossibilidade de reconhecimento da nulidade em sede de
.
habeas corpus
7. Ainda que se atribua à matéria natureza de nulidade absoluta, permanece imprescindível a
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se
art. 563
verificando, no caso, qualquer comprometimento efetivo à regularidade da persecução penal.
8. As instâncias ordinárias registraram que a servidora atuou no âmbito da Promotoria de Justiça
e por determinação do membro do Ministério Público titular, que conduziu os atos subsequentes,
o que afasta a tese de vício estrutural no ato deflagrador da persecução penal.
9. Não há demonstração de que a condenação tenha decorrido exclusivamente de elementos
colhidos na fase inquisitorial, pois o acórdão recorrido consignou que o édito condenatório se
apoiou em conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, composto por depoimentos testemunhais, palavra da vítima e laudos técnicos, reputados
suficientes para a condenação.
10. A simples invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada não dispensa a comprovação
de nexo causal concreto entre eventual vício inaugural e as provas judicializadas, inexistindo,
nos autos, demonstração de que os elementos probatórios produzidos em juízo derivem, direta
ou necessariamente, do ato supostamente irregular.
11. Inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, nexo causal entre a irregularidade apontada e o
acervo probatório judicializado, nem flagrante ilegalidade, teratologia ou equívoco manifesto na
decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade na requisição de instauração de inquérito policial, prevista no
o,
art. 5
inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser arguida nos momentos processuais adequados e
exige demonstração de prejuízo concreto, ainda que se trate de nulidade tida como absoluta.
2. A atuação de servidora administrativa da Promotoria de Justiça, por determinação do membro
do Ministério Público titular, na subscrição de requisição de instauração de inquérito policial não
invalida, por si só, a persecução penal nem a condenação fundada em provas produzidas em
juízo.
3. A teoria dos frutos da árvore envenenada somente se aplica quando demonstrado nexo causal
concreto entre o vício inicial e as provas produzidas em juízo, não bastando a mera alegação de
contaminação estrutural da cadeia probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o, II; CPP,
§ 1o; CPP,
art. 5
art. 157,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes especificados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55392677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 994a5496-d28a-453b-8eea-35c318cdfd08

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 994a5496-d28a-453b-8eea-35c318cdfd08

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231127 - TO(2026/0020014-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E N DO N
ADVOGADO
: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE NA
INSTAURAÇÃO
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
REQUISIÇÃO
SUBSCRITA POR SERVIDORA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ARGUIÇÃO TARDIA. TEORIA DOS

FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus.
2. No recurso ordinário, a Defesa alegou nulidade absoluta na instauração do inquérito policial,
sob o argumento de que a requisição prevista no
o, inciso II, do Código de Processo Penal
art. 5
foi subscrita por servidora administrativa da Promotoria de Justiça, e não por membro do
Ministério Público, configurando vício insanável de competência, apto a contaminar todos os
atos subsequentes, inclusive a condenação definitiva a 24 anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
3. A decisão agravada consignou a arguição tardia da nulidade, não suscitada na instrução, nas
alegações finais ou nas vias recursais próprias; a ausência de demonstração de prejuízo concreto
(art. 563 do Código de Processo Penal); a natureza meramente informativa do inquérito policial;
a circunstância de que a servidora atuou por determinação do Promotor de Justiça titular; e a
existência de conjunto probatório formado em juízo, sob o crivo do contraditório, suficiente para
amparar a condenação.
4. No agravo regimental, a Defesa reitera a tese de vício estrutural no ato deflagrador da
persecução penal, sustenta que a requisição do
o, inciso II, do Código de Processo Penal
art. 5
constitui ato funcional típico e indelegável do membro do Ministério Público, afirma tratar-se de
nulidade absoluta ou mesmo de inexistência jurídica insuscetível de preclusão e invoca a teoria
Documento eletrônico VDA54495530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 4a39eeb9-a8c9-4d62-ae0f-d8d173e7ea76

dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal) para afirmar a
contaminação da cadeia probatória, requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a subscrição da requisição de instauração de
inquérito policial, prevista no
o, inciso II, do Código de Processo Penal, por servidora
art. 5
administrativa da Promotoria de Justiça, e não por membro do Ministério Público, configura
nulidade absoluta ou inexistência jurídica do ato, insuscetível de preclusão e apta a invalidar a
persecução penal, mesmo quando arguida somente após a formação definitiva do título
e (ii)
condenatório;
saber se, à luz do
e do
§ 1o, do Código de Processo Penal, a
art. 563
art. 157,
alegada irregularidade inicial acarreta, sem demonstração de prejuízo concreto e de nexo causal,
a contaminação das provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, à luz da teoria dos
frutos da árvore envenenada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constata-se que a alegação de nulidade relativa à requisição do
o, inciso II, do Código de
art. 5
Processo Penal foi deduzida apenas após a formação definitiva do título condenatório, sem ter
sido arguida na instrução, nas alegações finais ou nos recursos cabíveis, o que revela arguição
tardia e reforça a impossibilidade de reconhecimento da nulidade em sede de
.
habeas corpus
7. Ainda que se atribua à matéria natureza de nulidade absoluta, permanece imprescindível a
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do Código de Processo Penal, não se
art. 563
verificando, no caso, qualquer comprometimento efetivo à regularidade da persecução penal.
8. As instâncias ordinárias registraram que a servidora atuou no âmbito da Promotoria de Justiça
e por determinação do membro do Ministério Público titular, que conduziu os atos subsequentes,
o que afasta a tese de vício estrutural no ato deflagrador da persecução penal.
9. Não há demonstração de que a condenação tenha decorrido exclusivamente de elementos
colhidos na fase inquisitorial, pois o acórdão recorrido consignou que o édito condenatório se
apoiou em conjunto probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, composto por depoimentos testemunhais, palavra da vítima e laudos técnicos, reputados
suficientes para a condenação.
10. A simples invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada não dispensa a comprovação
de nexo causal concreto entre eventual vício inaugural e as provas judicializadas, inexistindo,
nos autos, demonstração de que os elementos probatórios produzidos em juízo derivem, direta
ou necessariamente, do ato supostamente irregular.
11. Inexistindo demonstração de prejuízo efetivo, nexo causal entre a irregularidade apontada e o
acervo probatório judicializado, nem flagrante ilegalidade, teratologia ou equívoco manifesto na
decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que negara
provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54495530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 4a39eeb9-a8c9-4d62-ae0f-d8d173e7ea76

Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade na requisição de instauração de inquérito policial, prevista no
o,
art. 5
inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser arguida nos momentos processuais adequados e
exige demonstração de prejuízo concreto, ainda que se trate de nulidade tida como absoluta.
2. A atuação de servidora administrativa da Promotoria de Justiça, por determinação do membro
do Ministério Público titular, na subscrição de requisição de instauração de inquérito policial não
invalida, por si só, a persecução penal nem a condenação fundada em provas produzidas em
juízo.
3. A teoria dos frutos da árvore envenenada somente se aplica quando demonstrado nexo causal
concreto entre o vício inicial e as provas produzidas em juízo, não bastando a mera alegação de
contaminação estrutural da cadeia probatória.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o, II; CPP,
§ 1o; CPP,
art. 5
art. 157,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes especificados no voto.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que negou
E. N. DO N.
provimento ao Recurso Ordinário em
.
habeas corpus
No recurso ordinário, a defesa sustentou a ocorrência de nulidade absoluta na
instauração do inquérito policial, ao argumento de que a requisição prevista no
o, inciso II,
art. 5
do Código de Processo Penal teria sido subscrita por servidora administrativa da Promotoria de
Justiça, e não por membro do Ministério Público, o que configuraria vício insanável de
competência, apto a contaminar todos os atos subsequentes, inclusive a condenação definitiva do
paciente, fixada em 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
A decisão agravada consignou, em síntese: a ocorrência de arguição tardia da
nulidade, não suscitada nos momentos processuais ordinariamente adequados; a ausência de
demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do Código de Processo Penal; a
art. 563
natureza meramente informativa do inquérito policial; a circunstância de que a servidora teria
atuado por determinação do Promotor de Justiça titular; e a existência de conjunto probatório
formado judicialmente, sob o crivo do contraditório, suficiente a amparar a condenação.
No presente agravo regimental, a defesa reitera a tese de que não se trata de mera
irregularidade na fase investigatória, mas de vício estrutural no ato deflagrador da persecução
penal, porquanto a requisição do
o, inciso II, do Código de Processo Penal constituiria ato
art. 5
funcional típico e indelegável do membro do Ministério Público. Sustenta que a nulidade seria
absoluta - ou mesmo hipótese de inexistência jurídica do ato -, insuscetível de preclusão, bem
como que o prejuízo seria estrutural, por contaminação da cadeia probatória (art. 157, § 1o, do
Código de Processo Penal).
Documento eletrônico VDA54495530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 4a39eeb9-a8c9-4d62-ae0f-d8d173e7ea76

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental
pelo órgão colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada enfrentou de forma adequada e suficiente as questões suscitadas
no recurso ordinário constitucional em
, não se verificando ilegalidade manifesta,
habeas corpus
teratologia ou flagrante equívoco que autorize a sua reforma.
Conforme já consignado, a alegada irregularidade na requisição prevista no
o,
art. 5
inciso II, do Código de Processo Penal foi suscitada apenas após a formação definitiva do título
condenatório, sem que tenha sido arguida na instrução, nas alegações finais ou nas vias recursais
próprias.
Ainda que se atribua à matéria a natureza de nulidade absoluta, permanece
imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do
do Código de
art. 563
Processo Penal, o que não se evidencia na hipótese.
As instâncias ordinárias registraram que a atuação da servidora ocorreu no âmbito da
Promotoria de Justiça e por determinação do membro do Ministério Público titular, que conduziu
os atos subsequentes da persecução penal. Não se constatou comprometimento substancial do
ato nem demonstração de que a condenação tenha decorrido exclusivamente de elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial.
Ao revés, o acórdão recorrido consignou que a condenação se amparou em conjunto
probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, composto por
depoimentos testemunhais, palavra da vítima e laudos técnicos, reputados suficientes pelas
instâncias ordinárias.
A invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada, por sua vez, não se sustenta
sem a comprovação de nexo causal concreto entre o suposto vício inaugural e as provas
judicializadas, o que não se verifica no caso.
Não havendo demonstração de prejuízo efetivo nem de flagrante ilegalidade, deve
ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 4a39eeb9-a8c9-4d62-ae0f-d8d173e7ea76

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 231.127 / TO
Número Registro: 2026/0020014-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000193320208272732 00148813220258272700 148813220258272700 193320208272732
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E N DO N
ADVOGADO
: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E N DO N
ADVOGADO : WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA55362174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 93f260ea-ed14-408f-8f45-b2a418bf2ea5

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 93f260ea-ed14-408f-8f45-b2a418bf2ea5